Tribunal: STF
Processo: RHC 201477
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Ronaldo Cardoso contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 29.3.2021, negado conhecimento ao Habeas Corpus n. 651.911/SP.
O caso
    2. Consta do processo que o juízo da Vara Plantão da Comarca de Osasco/SP, nos Autos n. 1502331-06.2020.8.26.0542/SP, em 19.10.2020, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva com o fundamento de que, “apesar da primariedade, o indiciado foi contido depois de atentar contra a vida de sua própria irmã munido de uma faca, de forma que para garantir a integridade da vítima mostra-se de rigor a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva” (fls. 14-16, vol. 1).
    Em 26.10.2020, o Ministério Público de São Paulo “denuncio[u] RONALDO CARDOSO como incurso no artigo 121, § 2º, incisos II e VI, c.c. § 2º-A, inciso I, c.c. § 7º, inciso III, c.c. artigo 61, inc. II, ‘e’, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do art. 7º, inc. I, da Lei nº 11.340/06” (fls. 93-94, vol. 1).
    Em 30.10.2020, o recorrente requereu a revogação da prisão preventiva (fls. 98-103, vol. 1).
    Em 21.1.2021, o juízo da Segunda Vara da Comarca de Jandira/SP “PRONUNCIO[U] o réu RONALDO CARDOSO a fim de que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do artigo 121, 2º, incisos IV e VI, c.c parágrafo 2º-A, I, parágrafo 7º, II e artigo 14, inciso II, todos do Código Penal” e manteve a prisão preventiva pelos mesmos fundamentos (fls. 17-21, vol. 1).
    3. Em 26.2.2021, no julgamento do Habeas Corpus n. 2002666-08.2021.8.26.0000/SP, impetrado em favor do recorrente, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, denegou a ordem (fls. 23-28, vol. 1). No acórdão, tem-se a seguinte ementa:
    “Habeas Corpus – Revogação da prisão preventiva Paciente preso em flagrante e pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada. DECISÃO FUNDAMENTADA - Desde que a permanência do réu em liberdade possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública - Indícios de autoria e prova da materialidade. Primariedade, residência fixa e trabalho lícito são circunstâncias que não impedem a medida constritiva - Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada” (fl. 24, vol. 1).
    4. Em 10.3.2021, o juízo da Segunda Vara da Comarca de Jandira/SP assentou ser “imperiosa a manutenção da custódia cautelar, adotando per relationem a fundamentação já constante nos autos em decisão de fls. 33-35, em especial por se tratar de tentativa de feminicídio, em mesmo ambiente familiar – garantia da ordem pública”, e que “não há falar em excesso de prazo, considerando o regular andamento do feito, aguardando manifestação da parte na fase do artigo 422” (fl. 22, vol. 1).
    5. Em 15.3.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento do Habeas Corpus n. 2002666-08.2021.8.26.0000/SP, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 651.911/SP no Superior Tribunal de Justiça, no qual se requereu:
    “(...) seja a presente ordem de HABEAS CORPUS EM CARÁTER LIMINAR, conhecida e deferida, para fazer cessar a coação ilegal de que está sendo vítima, o Paciente, mandando que se expeça, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, cassando e revogando a prisão cautelar de natureza processual do Paciente, pelos fatos e fundamentos ut retro perfilados, E POSTERIORMETE CONFIRMADA NO JULGAMENTO DO MÉRITO, oficiando-se a Juíza, aqui nominada autoridade coatora, para prestar suas informações em caráter de urgência” (fl. 13, vol. 1).
    A liminar foi indeferida (fls. 46-49, vol. 2).
    Em 29.3.2021, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Felix Fischer, negou conhecimento ao habeas corpus (fls. 110-117, vol. 2).
    6. Essa decisão monocrática é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega ter residência fixa e trabalho regular na mesma empresa desde 1º.6.2007 (fl. 126, vol. 2).
    Assevera que a decisão pela qual decretada a prisão preventiva teria sido fundamentada “de forma genérica e presumida, sem (...) fundamentar de modo objetivo quanto aos fatos determinantes da necessariedade da medida extrema, configurando notório e indisfarçável constrangimento ilegal” (fls. 126, vol. 2).
    Acrescenta que “a ‘vítima’, irmã do paciente[,] lhe causava diversos transtornos principalmente com relação à higienização dos cachorros que frequentava[m] o quintal do acusado e reiteradamente defecava[m] e urinava[m] em sua garagem (…) [e] o paciente já cansado de tanto desrespeito elevou o tom da conversa, momento em que a ‘vítima’ pegou um pedaço de madeira e fora pra cima do paciente com a intenção de lhe desferir diversos golpes” (fl. 127, vol. 2). 
    Argumenta que, “[e]m decorrência da injusta agressão que viria a acontecer, o paciente [teria] se defend[ido] utilizando uma faca de cozinha, no qual [teria] desferi[do] apenas um golpe NA MÃO da ‘vítima’ que tentava lhe atacar com um pedaço de madeira”. Apresenta trecho do laudo pericial da vítima da tentativa de homicídio (fl. 128, vol. 2).
    Assinala “Inexist[ir] (...) qualquer fato concreto [que] leve a ilação de que em liberdade o Paciente poderá atentar contra a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou burlar a aplicação da lei penal ou que justifiquem a manutenção da prisão preventiva imposta ao Paciente (…) que em nenhum momento o Paciente [teria] esboç[ado] qualquer intenção [d]e evadir-se para burlar ou tornar impossível a aplicação de eventual reprimenda penal, muito pelo contrário, [teria se] apresent[ado] espontaneamente perante a autoridade policial para ser interrogado” (fls. 132-133, vol. 2).
    Sustenta que teria agido em legítima defesa e que outras medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes (fls. 133-134, vol. 2).
    Estes o requerimento e o pedido:
    “Espera o recorrente, seja a presente ordem de HABEAS CORPUS EM CARÁTER LIMINAR, conhecida e deferida, para fazer cessar a coação ilegal de que está sendo vítima, o Paciente, mandando que se expeça, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, cassando e revogando a prisão cautelar de natureza processual do Paciente, pelos fatos e fundamentos ut retro perfilados, E POSTERIORMETE CONFIRMADA NO JULGAMENTO DO MÉRITO, oficiando-se a Juíza, aqui nominada autoridade coatora, para prestar suas informações em caráter de urgência, pois desta forma esse Egrégio Sodalício, estará como de costume restabelecendo o império da Lei, do Direito e da Excelsa JUSTIÇA” (fls. 135-136, vol. 2).
    O Ministério Público não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (fls. 149-150, vol. 2).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    8. A competência deste Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária que proferiu a decisão, isto é, se denegada a ordem em única instância por Tribunal Superior (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 
    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.
    A matéria não comporta discussão mínima por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. 3. Ausente flagrante ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 4. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo não conhecido” (RHC n. 184.913-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. Tal como consta na manifestação ministerial, ‘não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática no sentido da negativa de seguimento a habeas corpus proferida no Superior Tribunal de Justiça’ (RHC 114737/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18/4/2013)’. 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 179.354-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).
    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.
    9. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o principal fundamento para a manutenção da prisão preventiva seria a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, pelo apontado risco à vítima e às testemunhas se o recorrente for solto.
    10. Em 21.1.2021, o juízo da Segunda Vara da Comarca de Jandira/SP pronunciou o recorrente “a fim de que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do artigo 121, 2º, incisos IV e VI, c.c parágrafo 2º-A, I, parágrafo 7º, II e artigo 14, inciso II, todos do Código Penal” e manteve “a prisão preventiva do réu, pelas razões já expostas na decisão de fls. 88, reforçadas pela sentença de pronúncia” (fl. 21, vol. 1).
    Na decisão mencionada na decisão de pronúncia, ao manter a prisão preventiva, em 4.11.2020, o juízo da Segunda Vara da Comarca de Jandira/SP assentou:
    “As questões suscitadas pela defesa devem ser objeto de prova, não havendo causa de absolvição sumária. Mantenho a prisão cautelar do réu para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Segundo os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e prova material colhida, o réu agrediu a irmã com uma faca de 30 cm e teve que ser contido pelos sobrinhos para cessar as agressões. Há, portanto, elementos concretos que denotam risco à integridade da vítima e das testemunhas caso o réu seja colocado em liberdade” (fl. 122, vol. 1).
    Na decisão pela qual homologada e convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, em 19.10.2020, o juízo da Vara Plantão em Osasco/SP assentou: 
    “A prisão preventiva será determinada quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6º, do CPP), no caso, estão presentes os requisitos da prisão preventiva: trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena máxima supera os quatro anos e há provas da materialidade e indícios da autoria.
    Além disso, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal, de modo que outras medidas cautelares alternativas à prisão seriam inadequadas e inócuas para a gravidade do delito e circunstâncias do caso concreto.
    Isto é, as circunstâncias da prisão indicam, preservado o princípio constitucional da não culpabilidade, que o conduzido está envolvido em fatos graves, que trazem presumida a periculosidade social, exigindo postura enérgica do Poder Público no seu enfrentamento.
    Trata-se de delito que demonstra e descaso dos autores para com a vida humana, causando clamor público pela ousadia externada, não havendo que se falar em violação à garantia constitucional da presunção de inocência, pois não se trata de antecipação da reprimenda, nem reconhecimento definitivo da culpabilidade, sendo que a manutenção em cárcere provém da periculosidade do agente, visando garantir a ordem pública.
    A prisão também se faz necessária para garantir a realização da instrução processual, possibilitando que as vítimas venham a juízo esclarecer o proceder do conduzido e fazer o necessário reconhecimento pessoal sem o medo de sofrer represálias, bem como para garantir a eventual e futura aplicação da lei penal, demonstrada assim a necessidade de segregação cautelar para resguardar a ordem pública, assegurar a instrução processual e eventual aplicação da lei penal.
    Neste contexto, em cognição sumária, não é possível desacreditar os depoimentos das autoridades policiais que gozam de idoneidade e fé pública. Assim, há clara situação flagrancial e suficientes indícios de autoria, não havendo que se falar em relaxamento.
    Assinalo, ainda, que a circunstância de possuir residência fixa e ocupação lícita não impede, por si só, a decretação da custódia cautelar, se os fatos a justificam e estão presentes os seus requisitos autorizadores. (nesse sentido: RT 725/647).
    Quanto as condições pessoais, observa-se que apesar da primariedade, o indiciado foi contido depois de atentar contra a vida de sua própria irmã munido de uma faca, de forma que para garantir a integridade da vítima mostra-se de rigor a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Relações de proximidade apontam a necessidade de uma maior proteção pelo Estado, lembrando-se que às fls. 05, o acusa[do] teria admitido que tentou atingir o tórax da vitima, a fornecer detalhes sobre a materialidade e intensidade do evento. Isso implica em perigo real, que não pode ser subestimado.
    No que se refere a Recomendação Nº 62 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça, não é determinado a libertação de todos os réus presos por conta da pandemia do coronavírus. É necessário verificar se o indivíduo encontra-se no grupo de risco, o que não parece ser o caso. 
    Isto posto, nos termos do art. 310, II, e 282, parágrafo 6º, do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de RONALDO CARDOSO, em PREVENTIVA, expedindo-se o competente mandado de prisão” (fls. 15-16, vol. 1).
    11. Na decisão monocrática objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 651.911/SP, ao negar conhecimento ao habeas corpus por ser a impetração substitutiva de recurso adequado e não conceder a ordem de ofício, o Relator, Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “Decido.
    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
    Dessarte, passo ao exame das razões veiculadas no mandamus.
    Inicialmente, cumpre ressaltar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012).
    Nesse sentido é a sedimentada jurisprudência desta eg. Corte:(...)
    Tal advertência, contudo, não se aplica ao caso em exame. Transcrevo, para delimitar a quaestio, o seguinte excerto da r. decisão que decretou a prisão cautelar, in verbis: 
    ‘(...). O auto de prisão em flagrante encontra-se regular, material e formalmente em ordem, sendo cumpridas todas as formalidades legais e respeitadas as garantias constitucionais, além disso, não se vislumbra qualquer nulidade, irregularidade ou ilegalidade apta a justificar o relaxamento da prisão em flagrante. (...) no caso, estão presentes os requisitos da prisão preventiva: trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena máxima supera os quatro anos e há provas da materialidade e indícios da autoria. Além disso, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal, de modo que outras medidas cautelares alternativas à prisão seriam inadequadas e inócuas para a gravidade do delito e circunstâncias do caso concreto. (…) Trata-se de delito que demonstra e descaso dos autores para com a vida humana, causando clamor público pela ousadia externada, não havendo que se falar em violação à garantia constitucional da presunção de inocência, pois não se trata de antecipação da reprimenda, nem reconhecimento definitivo da culpabilidade, sendo que a manutenção em cárcere provém da periculosidade do agente, visando garantir a ordem pública. A prisão também se faz necessária para garantir a realização da instrução processual, possibilitando que as vítimas venham a juízo esclarecer o proceder do conduzido e fazer o necessário reconhecimento pessoal sem o medo de sofrer represálias, bem como para garantir a eventual e futura aplicação da lei penal, demonstrada assim a necessidade de segregação cautelar para resguardar a ordem pública, assegurar a instrução processual e eventual aplicação da lei penal. Neste contexto, em cognição sumária, não é possível desacreditar os depoimentos das autoridades policiais que gozam de idoneidade e fé pública. Assim, há clara situação flagrancial e suficientes indícios de autoria, não havendo que se falar em relaxamento. Assinalo, ainda, que a circunstância de possuir residência fixa e ocupação lícita não impede, por si só, a decretação da custódia cautelar, se os fatos a justificam e estão presentes os seus requisitos autorizadores’ (fls. 14-15).
    No mesmo sentido o Tribunal de origem:
    ‘[...]. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada aos 18 de outubro de 2020, bem como que houve a conversão do flagrante em prisão preventiva. A autoridade impetrada informou, ainda, que, aos 26 de outubro de 2020, foi oferecida a denúncia e que esta foi recebida no dia 29 daquele mês. Informou, por fim, que realizada de audiência de instrução e julgamento no dia 11 de dezembro de 2020, houve prolação de sentença de pronúncia em 21 de janeiro deste ano. Assim, encontram-se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade e desde que a permanência do réu em liberdade possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública, constituindo em verdadeira medida de segurança. Tampouco há que se falar em insuficiência de fundamentação da decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva, eis que fundamentada nos contundentes indícios de autoria e prova de materialidade. Tal decisão está amplamente motivada e não padece de qualquer vício formal que porventura a invalide, eis que o magistrado singular justificou tal medida não só diante da gravidade do delito imputado ao paciente, como também na presença incólume dos requisitos justificadores da custódia cautelar. Logo, inegável que há necessidade da decretação da prisão cautelar em prol da garantia da ordem pública, da segurança da instrução penal e da futura aplicação da lei penal. Nessa esteira, se eventual permanência do paciente em liberdade possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social, mostra-se cabível a manutenção da custódia cautelar, constituindo em verdadeira medida de segurança.(...)’ (fls. 25-26).
    Ora, da análise dos excertos transcritos, observa-se que a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão da forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistente em tentativa homicídio qualificado, pois ‘o indiciado foi contido depois de atentar contra a vida de sua própria irmã munido de uma faca’ o que revela a gravidade concreta da conduta e justifica a imposição da medida extrema, na hipótese.
    Acerca do tema, cito os seguintes precedentes desta eg. Corte Superior: (...)
    Deve-se ressaltar, ainda, que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (…)
    Com efeito, o ora paciente não é idoso e tampouco alegou possuir qualquer comorbidade preexistente, não integrando, ao que parece, o grupo de risco para a mencionada doença. 
    Ademais as instâncias precedentes, ao avaliarem o alegado risco de contaminação advindo da pandemia da COVID-19, entenderam preponderantes os fundamentos que justificam a segregação cautelar do paciente, ante o perigo à ordem pública gerado por sua liberdade, razão pela qual deve ser mantida a medida cautelar extrema imposta ao paciente.
    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem, ainda que de ofício. 
    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus” (fls. 111-117, vol. 2). 
    12. Na espécie vertente, as instâncias anteriores fundamentaram a necessidade da decretação e manutenção da prisão preventiva no fato de o recorrente ter atentado contra a vida de sua irmã por reiteradas desavenças causadas pelo compartilhamento do terreno onde se localizam as residências do recorrente e da vítima e, por compartilharem o mesmo terreno, a soltura do recorrente ofereceria risco à vítima e às testemunhas. A prisão preventiva resguardaria a ordem pública e a garantia da instrução criminal. Afastar a fundamentação das instâncias anteriores demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na estreita via do habeas corpus. Confiram-se no mesmo sentido, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA APRESENTADA PARA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 182.899-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PACIENTE PADRASTO DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 198.917-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.4.2021).
    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ARTIGOS 121, § 2º, I, III, IV, C/C ARTIGO 14, II, E 339 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 1. A custódia cautelar revela-se lícita, entretanto, o decreto preventivo extemporâneo ao cometimento do crime, máxime se o caso concreto evidencia fatos graves ocorridos após o crime objeto da denúncia e a ele conexos. 2. A periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi, o risco concreto de reiteração criminosa e a ameaça a testemunhas são motivos idôneos para a decretação da custódia cautelar. Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/5/2013. 3. A prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, que tem como fundamento a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: (...) 6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 7. DENEGO A ORDEM, ficando revogada a cautelar anteriormente concedida” (HC n. 147.235, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.12.2019).
    Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, pois idônea a fundamentação para a manutenção da prisão cautelar.
    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora